Tribunal: TJBA
Processo: 0047276-34.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0047276-34.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BRACON MINERACAO EXPORTACAO IMPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:

E
m
enta
:
Direito Tributário. Execução Fiscal. Apelação Cível.
Prescrição intercorrente. Reconhecimento de ofício. Nulidade por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública.
Não configurada.
Inércia não demonstrada. Morosidade imputável ao Poder Judiciário. Sentença anulada. Recurso provido.

I –
Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada em 2008 para cobrança de ICMS. O juízo
a quo
concluiu pela paralisação do feito por prazo superior a cinco anos sem manifestação útil do Exequente.

II –
Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve efetiva inércia da Fazenda Pública capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente; e

(ii) saber se era indispensável a prévia
intimação pessoal da Procuradoria
para início da contagem do prazo de suspensão e do quinquênio prescricional, nos termos do art. 40 da LEF e da jurisprudência vinculante do STJ.

III –
Razões de decidir

3. Antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, o magistrado de origem intimou pessoalmente o Exequente para manifestação, não se configurando a nulidade alegada pela Fazenda Pública.

4. Considerando as teses definidas pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS, a ocorrência de constrição patrimonial através da penhora interrompeu a contagem do prazo prescricional intercorrente no caso em análise.

5. Constatado que a paralisação do processo decorreu de demora cartorária no cumprimento do despacho que ordenou a citação por edital ou ausência de impulso oficial, aplica-se a Súmula 106 do STJ. A morosidade judicial não pode ser imputada à Fazenda Pública pois não caracteriza desídia do Exequente.

IV –
Dispositivo

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER
e, no mérito
D
AR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto condutor.